Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008386-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Valor da Causa, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.855.361-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VERBAS SALARIAIS
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
– VALOR
ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
–
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
– ANTERIOR À CITAÇÃO DA REQUERIDA –
POSSIBILIDADE
– VALOR ATRIBUÍDO COM PARÂMETRO EM CAUSAS SEMELHANTES – INAPLICABILIDADE DO IRDR No 85560/2016 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Se a parte autora demonstrou, com base em processos semelhantes, que o valor atribuído à causa supera 60 (sessenta) salários mínimos, a competência deve ser mantida no juízo de origem, qual seja, a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá.

2. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da “
Ação de Restabelecimento de Verbas Salariais aos Proventos de Aposentadoria c/c Cobrança de Diferenças
” no 1006639-13.2020.811.0041, declinou da competência para julgar o feito e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fato de que o pedido que permeia a inicial não ultrapassar a 60 (sessenta) salários mínimos.

Em suas razões recursais, relata a parte Agravante que, inicialmente, atribuiu o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de não ter como mensurar o seu conteúdo econômico.

Argumenta que a legislação autoriza a atribuição de valor aleatório à causa, quando não se pode aferir, de imediato, o seu conteúdo econômico.

Indica que alterou o valor da causa para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), utilizando-se como parâmetro a prova emprestada dos autos n. 50658-97.2015.811.0041 – código n. 105903 – e do Cumprimento de Sentença n. 2127-09.2017.811.0041, em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Expõe que as verbas pleiteadas, necessariamente, deverão ser apuradas na liquidação da sentença, o que não se revela possível no Juizado Especial, a teor do previsto no § único do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Defende que, até a citação, é faculdade da parte autora a alteração da petição inicial.

Ao final, requer seja o provimento do recurso, a fim de acolher o pedido de alteração do valor da causa para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), mantendo a competência da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão. [id. 39870455]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 46762988]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 48705539]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, em obediência ao julgado no IRDR no 85560/2016.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Na espécie, o juízo
a quo
declinou da competência, em virtude da decisão proferida no Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR no 85560/2016, o qual fixou entendimento de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Diante disso, a parte Agravante pleiteou a emenda à inicial, para alterar o valor da causa para R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), pugnando pela reconsideração da decisão a qual declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ato contínuo, o Magistrado de origem entendeu que a alteração do valor da causa deu-se de forma aleatória, com o objetivo de burlar a distribuição, para que os autos permanecessem na Vara Especializada da Fazenda Pública e, por isso, não acolheu o pedido, com fundamento na Resolução n. 04/2014/TP/TJMT.

Com efeito, a teor do que dispõe o artigo 239, do CPC,
“o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu”.

Desse modo, mostra-se possível alterar o valor da causa, pois sem que haja consentimento do réu, uma vez que sequer foi citado.

Logo, entendo que a competência para processar e julgar a ação deve ser mantida na Justiça comum, mormente porque a parte Agravante comprovou que a alteração do valor da causa não ocorreu de forma aleatória, com o objetivo de burlar a distribuição, uma vez que o novo valor atribuído baseou-se em processos semelhantes, os quais foram colacionados à inicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DISCREPÂNCIA FRENTE AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da demanda
. Precedentes: AgRg no REsp 1224210/SC, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 04/03/2011; REsp 1234002/RJ, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/03/2011; Pet 8816/DF, Relator Ministro Março Aurélio Belizze, Terceira Seção, DJe 08/02/2012; AgRg no Ag 1415022/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2012). 2. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 236076 SP 2012/0204104-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/11/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA)

Partindo dessas premissas, mantenho a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para desconstituir a decisão objurgada e manter a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da capital.

Por derradeiro, em consonância com o artigo 98 e seguintes do CPC, defiro a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021